Tribunal: TJMT
Processo: 1018768-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018768-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVANTE), CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 654.797.001-97 (AGRAVADO), SOAN BARROS DA SILVA 53573471153 - CNPJ: 16.525.129/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – RETIRADA DE INFORMAÇÕES DESABONADORDAS À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – DIREITO AO ESQUECIMENTO – ASTREINTES – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

De se manter a decisão singular que
deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida retire a matéria jornalística do sitio eletrônico, bem como promova a desindexação do nome do requerente quando direcionado à reportagem pela pesquisa rápida, a qual, em tese, maculam os direitos individuais do autor, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 500,00, ante a presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC/15).

No que tange ao valor da multa, o montante de R$ 500,00 não se mostra desproporcional, notadamente se considerado o porte financeiro da agravante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNT LTDA.
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1032885-12.2021.8.11.0041
ajuizada em face de
SOAN BARROS DA SILVA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida SOAN BARROS DA SILVA retire imediatamente a matéria jornalística do sítio eletrônico referente ao link
http://www.portaldoarinos.com.br/noticias/conteudo/medico-que-exercia-profissao-ilegal-no-hospital-de-tabapora-e-investigado-em-sao-paulo/93622
, assim como a requerida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA promova a desindexação do nome do requerente quando direcionado à referida reportagem pela pesquisa rápida, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) .

A agravante sustenta que não há se falar em plausibilidade do direito invocado pelo agravado a justificar a medida de urgência concedida, visto que à luz da Tese de Repercussão Geral 786 do STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.010.606, afastou por completo a hipótese de existência de um “direito de esquecimento” em nosso ordenamento jurídico.

Aduz que o material ora contestado não se trata de propagação de conteúdo ilegal, ilícito ou abusivo, mas tão somente de matéria jornalística.

Defende, ainda, a ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a justificar a medida de urgência concedida, pois as informações reputadas tratam de processos datados de 2017, ao passo que a decisão liminar foi proferida em setembro de 2021.

Impugna a multa cominatória arbitrada, pugnando pela sua redução, uma vez que a sua imposição se faz desprovida de uma limitação para eventual incidência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular.

A liminar recursal foi indeferida (ID no 106548470).

Sem informações.

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso (ID no 107613971).

Agravo interno no ID no 108609452.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
no 1032885-12.2021.8.11.0041 em face de
SOAN BARROS DA SILVA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA,
relatando que no ano de 2017 respondeu processos administrativos do qual foi julgado e inocentado, tendo como principal acusação o uso de diploma de medicina falso.

Aduziu que a celeuma se originou de um erro da faculdade onde o requerente se formou (UNITEP - faculdade estrangeira) que não enviou a documentação correta para a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte – UFRN, na qual ele realizou o revalida, o que gerou todo esse transtorno e procedimentos administrativos.

Narrou que além dos fatos já relatados nos autos do Processo n. 1031197-15.2021.8.11.0041, também houve matérias publicadas pela 1a requerida em data posterior às sentenças que inocentaram o requerente (29/05/2021 - Processo 5000198-42.2020.4.03.6139 e 09/06/2021 - Processo 1005096 -77.2020.4.01.3600), qual seja, em 27 de julho de 2021.

Asseverou que tal ato novamente o prejudica, pois além de afrontar o princípio do esquecimento, fazendo com o que reviva toda a situação humilhante e vexatória que foi exposto naquela época, também quase perdeu seu emprego na cidade de Tabaporã/MT, sendo necessária a intervenção do Secretário de Saúde local para esclarecer os fatos.

Requereu liminarmente seja retirada imediatamente a matéria jornalística do sitio eletrônico, bem como requereu que a GOOGLE promova a desindexação do nome do requerente quando direcionado à referida reportagem pela pesquisa rápida da 2a requerida, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Ao analisar o processo, o magistrado Dr. Jones Gattas Dias deferiu o pedido de tutela, consoante relatado.

Dessa decisão, insurge-se a parte requerida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No presente caso, extrai-se das alegações do agravado, em sua petição inicial, que no ano de 2017 respondeu a processos administrativos, do que foi julgado e inocentado, sendo a principal acusação o uso de diploma de medicina falso.

Alega ser médico clínico geral, e ainda sofre constrangimentos perante terceiros em virtude da matéria veiculada no site da agravante, postulando pela retirada da notícia desabonadora com base no direito do esquecimento.

In casu,
verifica-se presente a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no artigo 300 do CPC/15, haja vista que o fato já ocorreu há anos e a indexação do conteúdo, ao se realizar a pesquisa do nome do agravado pelo site de buscas GOOGLE, causa efetivo dano ao recorrido.

Ademais, o documento que instrui a inicial (ID no 65960790) evidencia a veiculação, na página da internet mantida pelo requerido, de notícias de conteúdo desabonadoras à imagem e a honra do autor, no sentido de que o mesmo exercia profissão ilegal no Hospital de Tabaporã/MT.

Certo é que tal divulgação causa danos e prejuízos, uma vez que o autor foi absolvido das acusações, inclusive com reconhecimento público de autoridade local nesse sentido (ID no 65960790 – Pág. 8).

Sendo assim, diante das publicações, em tese, que maculam os direitos individuais do autor, estas devem ser excluídas dos sítios eletrônicos da parte requerida, até o julgamento meritório da presente demanda.

Aliás, como bem pontuado na decisão singular, a manutenção das notícias de
conteúdo desabonadoras
, pode gerar dano à reputação e a honra da pessoa ali envolvida, especialmente no que tange à carreira médica, pois todos tem o direito de serem esquecidas pela opinião pública e pela imprensa.

Nesse sentido, colaciono os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA ACERCA DO AUTOR E SUSPENDA O VÍNCULO COM O NOME DO REQUERENTE DE SEU PROVEDOR DE FERRAMENTA/APLICATIVO DE BUSCA E PESQUISA – CONTRAPOSIÇÃO ENTRE OS DIREITOS À INVIOLABILIDADE DA HONRA E À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O caso em tela envolve o conflito entre direitos fundamentais de importância inconteste, quais sejam o direito à liberdade de expressão e de informação, de um lado, e o direito à privacidade e ao esquecimento, de outro.

Em casos tais, de aparente colisão entre princípios constitucionais, deve ser utilizada a técnica da ponderação, do sopesamento entre os diferentes valores envolvidos no caso concreto, a fim de verificar qual dos direitos fundamentais deve prevalecer, e em que medida.

Os documentos que instruem a inicial evidenciam a veiculação nas páginas da internet mantidas pelos requeridos de notícias de que o autor, vítima de ataque de faca em lugar denominado “Cracolândia”, seria usuário de drogas.

Certo é que tais divulgações, independentemente da veracidade, atacam a honra, a moral e a dignidade do autor, bem como, ao que tudo indica, foram publicadas sem sua autorização.

(N.U 1012557-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOOGLE. RETIRADA DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS À HONRA E À IMAGEM DA AUTORA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I – O princípio da dignidade da pessoa humana deve prevalecer em relação ao direito à informação e à liberdade de imprensa, de modo que a exclusão das informações consideradas ofensivas à honra e à imagem da agravada da ferramenta de buscas Google é medida que se impõe. II – A agravada tem o direito de ser esquecida no mundo digital, especialmente porque as notícias que visa remover dizem respeito à sua vida privada, inexistindo interesse público atual em sua divulgação. III – A decisão fustigada não determinou a exclusão de um blog, mas tão somente a retirada das informações ofensivas à dignidade da agravada, as quais podem ser facilmente encontradas no URL por ela indicado. IV – Quanto ao valor da multa, também não observo desarrazoabilidade, haja vista que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra absurdo, notadamente se considerado o porte financeiro da instituição agravante. V – Recurso improvido.”

(TJ-MA – AI: 0121612015 MA 0001856-24.2015.8.10.0000, Relator: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 28/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2015) destaquei

Assim, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela antecipada que determinou a retirada da matéria jornalística dos sítios eletrônicos.

No que tange ao valor da multa, esta não se mostra desproporcional, haja vista que o montante de R$ 500,00 não se mostra absurdo, notadamente se considerado o porte financeiro da agravante.

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, se for o caso.

Desta feita, diante do conjunto probatório, deve ser mantida a decisão monocrática, ao menos nesta fase inicial de cognição.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado no ID no 108609452.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022